Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722404-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HEILA FRANCISCO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133 DO CP). DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RISCO DE PERIGO CONCRETO COMPROVADO. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal. 2. O delito previsto no art. 133 do CP trata de crime omissivo que exige dolo de perigo, isto é, a vontade livre e consciente de abandonar o incapaz e expô-lo aos riscos resultantes dessa conduta ou ao menos de assentir a esse risco. 3. A situação de expor os filhos em tenra idade a perigo concreto por, em tese, terem sido abandonados por sua genitora evidencia indícios seguros a ensejar o recebimento da denúncia. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 395 do Código de Processo Penal, apontando a falta de justa causa para o recebimento da denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 395 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a ação demandaria o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.” (AgRg no REsp n. 2.035.255/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). De igual teor: “O Tribunal a quo, a partir da análise de elementos de cunho fático-probatório, definiu como presente a demonstração da tipicidade entre as condutas imputadas e o quanto disposto na denúncia, demonstrando, assim, a presença de justa causa para a ação penal. Não há que se falar em inépcia da denúncia, haja vista a presença de elementos necessários à defesa do recorrente, a despeito do resumido teor da inicial acusatória, bem como pela referida condição de sócio administrador da empresa. Para rever a conclusão da Corte de origem, na forma pretendida na presente insurgência, há necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (REsp n. 1.862.914/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009